Tribunal: TJPA
Processo: 0819153-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819153-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO GURUPA MORAES LOPES

IMPETRANTE: MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0819153-19.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800793- 67.2023.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

BENEDITO GURUPÁ MORAES LOPES

IMPETRANTE:

MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO OAB/PA 21.293

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA AUSENTES. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA. OMISSÃO DO JUÍZO COATORA. MORA JUDICIÁRIA NA PARECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO AOLHENDO O PLEITO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO.

ORDEM PREJUDICADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819153-19.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800793- 67.2023.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

BENEDITO GURUPÁ MORAES LOPES

IMPETRANTE:

MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO OAB/PA 21.293

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado

Max do Socorro Melo Pinheiro
, inscrito na OAB/PA sob o nº. 21.293, em favor de

BENEDITO GURUPÁ MORAES LOPES
, já qualificado nos autos,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri – PA

que, nos autos de processo nº.
0800793-67.2023.8.14.0022
, manteve o paciente preso provisoriamente e deixou de apreciar pedido de dispensa de fiança.

Aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à negativa de prestação jurisdicional que estaria sendo protagonizada pela autoridade apontada como coatora na impetração, haja vista que há pedido pendente de dispensa de fiança arbitrada na origem, porém, até o presente momento, o paciente permanece preso mesmo após a concessão de liberdade provisória em seu favor e a relativa presunção de hipossuficiência que decorre do lapso temporal ultrapassado desde a decisão que condicionou a expedição de alvará de soltura ao pagamento da indigitada fiança.

Requereu, liminarmente, seja emitida ordem para apreciação do pedido de dispensa da fiança pela autoridade apontada como coatora e, no mérito, a ratificação da liminar eventualmente concedida (id

17333035).

Juntou documentos (id

17335525 - 17335526).

Decisão acolhendo o pedido liminar (id 17434452).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17553160).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id

17658980).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Explico.

Observo pelas informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia 15 de dezembro de 2024, foi proferida decisão judicial acolhendo pedido de revogação da prisão preventiva na origem (id 17553159 - Pág. 1), o qual, registro, identifica-se integralmente com o requerimento formulado na inicial, razão pela qual não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao não conhecimento da presente ordem pela perda superveniente de objeto.

Posto isso,
não conheço
da ordem de
habeas corpus
, nos termos do art. 133, X
[1]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 133. Compete ao relator: [...] X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 15/02/2024